Tribunal: TJSP
Processo: 2199522-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Epistola citatória recebida por funcionário de condomínio edilício – Artigo 248, §4o, do Novo Código de Processo Civil – Presunção relativa de veracidade – No caso em tela, não obstante demonstrado que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29.07.2018, houve a aprovação dos acionistas para a alteração de sua sede para endereço

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Epistola citatória recebida por funcionário de condomínio edilício – Artigo 248, §4o, do Novo Código de Processo Civil – Presunção relativa de veracidade – No caso em tela, não obstante demonstrado que, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29.07.2018, houve a aprovação dos acionistas para a alteração de sua sede para endereço localizado na Comarca de Campinas, cumpre salientar que tal alteração social somente foi averbada no competente registro em 05.01.2018, ou seja, após a consecução do ato citatório (19.12.2017) – Destarte, uma vez demonstrado o recebimento da carta citatória por pessoa identificada no condomínio edilício, sem qualquer ressalva, não há que discutir a regularidade do ato citatório praticado – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199522-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado ZURICH SANTADER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199522-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42749 - Fernando
2
Voto no: 42749
Agravo de Instrumento no: 2199522-13.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz 1a Instância: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Agravante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL
Agravada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Epistola citatória recebida por funcionário de condomínio
edilício
Artigo 248, §4o, do Novo Código de Processo
Civil Presunção relativa de veracidade No caso em tela,
não obstante demonstrado que, em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 29.07.2018, houve a aprovação
dos acionistas para a alteração de sua sede para endereço
localizado na Comarca de Campinas, cumpre salientar que
tal alteração social somente foi averbada no competente
registro em 05.01.2018, ou seja, após a consecução do ato
citatório (19.12.2017) Destarte, uma vez demonstrado o
recebimento da carta citatória por pessoa identificada no
condomínio edilício, sem qualquer ressalva, não há que
discutir a regularidade do ato citatório praticado Recurso
a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 113/114, dos autos originais do processo eletrônico, que rejeitou a
alegação de nulidade do ato citatório realizado nos autos que deu azo ao título
executivo judicial exequendo.
Aduz a nulidade do ato citatório efetivado no processo de
conhecimento, porquanto a epístola citatória fora encaminhada a endereço que não
mais perfazia seu domicílio.
Recebido sem concessão de efeito e sem resposta.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199522-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42749 - Fernando
3
Consoante se vislumbra dos autos, a presente irresignação
tem supedâneo na alegada nulidade do ato citatório realizado no feito de
conhecimento, efetivado pelo recebimento, por funcionário do condomínio, da epístola
citatória.
Com efeito, não se olvida que o artigo 248, §4o, de maneira
expressa, dispõe que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de
acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está
ausente”.
Cabe destacar, todavia, que tal disposição traduz, em verdade,
mera presunção relativa de veracidade, que, por seu turno, pode ser desconstituída
mediante prova em contrário.
No caso em tela, não obstante a ora recorrente demonstre que,
em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29.07.2018, houve a aprovação
dos acionistas para a alteração de sua sede para endereço localizado na Comarca de
Campinas (fl. 67/68, dos autos originais do processo eletrônico), cumpre salientar que
tal alteração social somente restou averbada no competente registro em 05.01.2018,
ou seja, após a consecução do ato citatório (19.12.2017), conforme consulta,
realizada nesta data, no sítio eletrônico da Junta Comercial do Estado de São Paulo
JUCESP.
Destarte, uma vez demonstrado o recebimento da carta
citatória por pessoa identificada no condomínio edilício, sem qualquer ressalva, não
há que discutir a regularidade do ato citatório praticado.
Nesse sentido, assim já decidiu esta C. Corte Paulista:
“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação regressiva.
Impugnação fundada em nulidade da citação da pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199522-13.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42749 - Fernando
4
na fase de conhecimento. Carta de citação recepcionada por
pessoa identificada, em local onde funcionava, à época, a sede
da ré. Aplicação da teoria da aparência para reconhecer a
validade da citação da empresa realizada na pessoa de
funcionário da portaria de condomínio edilício, sem a ressalva a
que alude a parte final do § 4o, do art. 248, do CPC. Nulidade
de citação não configurada. Decisão mantida. Possibilidade de
ratificação dos fundamentos da decisão agravada quando,
suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o
caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora mantida.
Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao
recurso”.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
de
no
2211230-
94.2018.8.26.0000, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
João Camillo de Almeida Prado Costa, Dj. 18.03.2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica